Tribunal: TJDFT
Processo: 0743260-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO NA FASE COGNITIVA. CITANDO RESIDENTE EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. MANDADO. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA A TERCEIRO. POSSÍVEL PORTEIRO DO EDIFÍCIO. EFICÁCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 248, §4o). INÉRCIA. REVELIA. AFIRMAÇÃO. PEDIDO. ACOLHIMENTO TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PATRONO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO COM O APONTAMENTO “MUDOU-SE”. ATO INTIMATÓRIO. VALIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS AUTOS. (CPC, ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO). AGARVO DE INSTRUMENTO. FATOS E FUNDAMENTOS DESTINADOS A APARELHAREM A PRETENSÃO REFORMATÓRIA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. PRESSUPOSTOS DE CONHECIMENTO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. A peça recursal, como pressuposto objetivo de admissibilidade, deve estar aparelhada com os fatos e fundamentos aptos a desqualificarem tecnicamente a decisão recorrida, com ela dialogando e afigurando-se aptos a encaminharem solução diversa da originalmente havida, e, a seu turno, a clarificação da subsistência dos pressupostos necessários à concessão do provimento almejado em caráter liminar, classicamente identificados como fumus boni iuris e periculum in mora, encerram pressupostos atinados com a medida antecipatória, não traduzindo-se em pressupostos de admissibilidade recursal, sobejando desse axioma a inviabilidade de não conhecimento de recurso devidamente aparelhado, conquanto não divisados ou evidenciados os pressupostos pertinentes à tutela liminar (CPC, arts. 1.016, II e III, e1.019, I).
2. Residindo o citando em condomínio edilício, reputa-se válida e eficaz a citação realizada pela via postal quando o mandado é entregue no respectivo edifício e nele recebido por porteiro ou funcionário encarregado de receber a correspondência, que firma o aviso de recebimento, induzindo que o citando reside no local, pois assim dispõe o legislador processual em consonância com a realidade e com a forma de funcionamento da vida em sociedade, onde, com o adensamento da população, há grande concentração de moradias em condomínios horizontais e verticais (CPC, art. 248, §4o).
3. Tendo o mandado de citação expedido pela via postal, com “aviso de recebimento – AR”, sido endereçado e recebido no local indicado como sendo de domicílio do réu, nele sendo recebido, conduzindo à presunção de que fora recebido pelo porteiro do edifício, o fato irradia a presunção de que efetivamente tivera ciência da citação e do prazo que o assistia para apresentar contestação, sob pena de ser declarado revel e o feito prosseguir nos seus ulteriores termos, revestindo-se a citação assim aperfeiçoada, portanto, de eficácia, pois consumada na forma estabelecida pelo próprio legislador (CPC, art. 248, §4o).
4. Deflagrado cumprimento de sentença e não tendo o executado, citado por mandado expedido pela via postal, com aviso de recebimento, procurador constituído nos autos, sendo revel, sua intimação da deflagração da fase executiva e para pagamento deve aperfeiçoar-se também sob a forma de intimação pessoal, ressoando válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos se inexistente qualquer alteração de endereço comunicada ao Juízo, conquanto certificado que o Aviso de Recebimento pertinente à intimação fora, então, devolvido sem cumprimento pelo motivo “mudou-se”, pois competia-lhe participar a mudança nos autos, conforme os princípios da cooperação e da boa-fé processual, sobejando legítimo, destarte, o prosseguimento do executivo sob essa conformação (CPC, arts. 274, parágrafo único, e 513, §2o, inciso II,).
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.